Tribunal: TJBA
Processo: 0552124-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552124-89.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AFONSO JOSE PINHEIRO VALIDO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, ERIANE SOARES SANTOS, TALYSON MONTEIRO ALVES, TOM LIMA VASCONCELOS, LAIS PINTO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
MARCIO PINTO DE OLIVEIRA, JESSYCA DA CRUZ CARVALHO DEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE). GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE). INACUMULABILIDADE. IDENTIDADE DE FATOS GERADORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível interposto pela parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de percepção cumulativa do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) e da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE). Discute-se no recurso a existência de supostas omissões e contradições no julgado, sob a alegação de que a Lei Complementar Municipal nº 01/1991 não estabelece vedação expressa à cumulação e de que as vantagens possuem naturezas e fatos geradores distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao afastar a cumulação do APSE e da GPOE; (ii) estabelecer se a oposição recursal atrai a penalidade por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração limitam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se configurando como via adequada para demonstrar mero inconformismo ou promover a rediscussão de mérito de matéria já decidida exaustivamente.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, expressa e adequada a controvérsia sobre a inacumulabilidade da Gratificação por Operações Especiais (GPOE) com o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE), fundamentando que ambas as parcelas visam remunerar o labor prestado fora da jornada ordinária, o que caracteriza o pagamento em duplicidade pelo mesmo fato gerador.

A insurgência recursal revela nítido propósito de rediscussão dos critérios jurídicos adotados pela Turma Julgadora, porém, o exercício do direito de recorrer no presente caso não ultrapassa os limites do razoável, afastando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em observância à garantia constitucional da ampla defesa.

A interposição de embargos de declaração é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, independentemente de acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo defeso o uso da via integrativa para a rediscussão do mérito julgado. 2. A não demonstração do intuito deliberado de obstar a marcha processual de forma temerária afasta a incidência da multa por embargos protelatórios, resguardando-se a ampla defesa.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei Complementar Municipal nº 01/1991 de Salvador.
Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável de forma determinante (resolução baseada na regra processual de cabimento dos embargos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0552124-89.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante AFONSO JOSÉ PINHEIRO VALIDO DA CONCEIÇÃO e como Embargados SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR e MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01